Tribunal: STF
Processo: HC 248058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel em favor de contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 948.292/SC .



    A defesa narra(eDOC 1) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    Impetrou pedido habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Insatisfeita, a defesa impetrou com nova ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecida em sede de decisão monocrática.”(eDOC 2, p.1)



    Nesta Corte, sustenta que “o paciente, embora não tenha informado seu endereço, o fez por motivo de autopreservação e em momento algum demonstrou intenção de se furtar ao cumprimento das determinações judiciais. Ao contrário, constituíra advogado para representá-lo em todos os atos processuais, demonstrando, assim, sua plena disposição de colaborar com a Justiça.”



    Aduz que “O pedido de decretação da prisão preventiva foi totalmente descabida frente ao caso concreto, visto que, o paciente é trabalhador e não tinha conhecimento do presente processo.”  



    Alega que “O Ministério Publico pleiteou pela decretação da preventiva de maneira genérica. A decretação da preventiva foi decretada pela Autoridade Coatora, que sequer analisou a necessidade da prisão, somente acolheu o parecer do Ministério Público.” 



    Pleiteia a concessão da ordem de forma liminar, para que “seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente Averaldo Farias Silva, determinando que permaneça em liberdade durante a tramitação do processo, até o julgamento final deste writ, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que o paciente permaneça em liberdade, revogando-se a prisão preventiva decretada nos autos de origem.”



    O ato coator transitou em julgado, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Conforme se pode observar dos autos, a decretação da prisão preventiva foi fundamentada, em especial, em razão da gravidade do delito (“Afinal, o acusado teria ceifado a vida de colega de trabalho mediante golpes de faca por motivo aparentemente fútil, consistente no fato de ter uma foto sua postada pela vítima em uma rede social”eDOC 2, p. 7) e pelo fato de o paciente não ter sido localizado após a expedição de mandado de prisão temporária expedido nos autos. Seguem trechos de decisão do TJSC:



    “Consoante se infere dos autos n.5000198-70.2022.8.24.0087, em data 14/02/2022, este Juízo decretou a prisão temporária do acusado Averaldo Farias Silva, sob os seguintes fundamentos:[...]



    [...]Analisando os autos, entende-se que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido. Consoante se infere dos documentos que instruem a presente representação, em data de 09/02/2020, a vítima Emerson dos Santos Ferreira foi encontrada morta, possivelmente a facadas, na residência que dividia com outras quatro pessoas. Três dessas pessoas (Elton de Lima Conceição, Alziro das Dores da Silva e Ereson Jose Levinske), segundo a autoridade policial, em depoimento, teriam afirmado que quem cometeu o assassinato foi Averaldo Farias Silva, que teria se evadido do local e, atualmente, estaria em local incerto.



    De fato, ouvindo os áudios acostados ao evento 5, verifica-se que as testemunhas afirmaram que acordaram com um barulho e se depararam com a vítima Emerson dos Santos Ferreira caída no chão da residência, apresentando ferimentos compatíveis com golpes de faca. Disseram ainda que teriam visto o suspeito se evadindo do local logo após o ocorrido. 



    Não bastasse ter sido visto se evadindo do local, o que, certamente, faz com que se torne o principal suspeito do delito, a testemunha Ereson José Levinske (que, como dito anteriormente, dividia a residência com a vítima e outras pessoas), afirmou aos policiais que Averaldo Farias Silva teria relatado em uma ligação telefônica que estaria incomodado com a vítima, por ter postado fotografias em redes sociais sem a sua autorização (vide evento 5, VÍDEO3).



     No mais, verifica-se que, desde a data dos fatos, Averaldo Farias Silva encontra-se em local incerto, o que aumenta as suspeitas sobre a sua pessoa.”(eDOC 2, p.6-8)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024. Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente